Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA RECORRIDO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEQUELA. DIREITO. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino. O autor, ao demonstrar que é proprietário de fração ideal de condomínio, pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. Art. 1.314, do Código de Processo Civil. 2. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação reivindicatória aquele que o autor afirma que está na posse do bem sem qualquer título que a justifique. 3. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa ao se constatar que a parte ré pôde se manifestar nos autos em diversas oportunidades sobre o pedido formulado pelo autor. 5. O direito de sequela, um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. Art. 1.228, do Código Civil. 6. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 7. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual, como locação ou comodato, ou real, como no caso de usufruto. Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não possui um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé. O réu que não demonstra possuir qualquer título apto a justificar sua posse a detém injustamente para os fins do disposto no art. 1.228 do Código Civil. 8. Não há que se falar em usucapião, seja ela extraordinária, ordinária ou especial rural, caso não se demonstre a posse do imóvel por ao menos cinco (5) anos. 9. Apelação desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 do Código de Processo Civil, e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido julgamento extra e ultra petita; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto entende que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito em relação ao recorrente, já que a área indicada pelo recorrido na inicial não seria a periciada; d) artigos 1.238 e 1.242, ambos do Código Civil, afirmando ser devido o reconhecimento da posse de 42 (quarenta e dois) anos para justificar a usucapião extraordinária, bem como cabível a declaração da propriedade aquisitiva originária de 25,67 (vinte e cinco vírgula sessenta e sete) hectares. Defende a tese de que o recorrente adquiriu onerosamente a propriedade com cadeia dominial, anterior aos 10 (dez) anos exigidos em lei; e e) artigo 5o, inciso LV, da CF, asseverando ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, em face da negativa de realização de prova pericial, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal, e ausência de fundamentação do aresto resistido, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido às custas processuais e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “O documento de id 42171434 demonstra que o imóvel localizado no lote 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia, está registrado sob a matrícula n. 15.894 no Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal com área total de sessenta e seis hectares e vinte e sete ares (66,27 ha). Consta do documento que um dos proprietários do imóvel, João Hilário Filho, transmitiu ao apelado quarenta e cinco hectares (45 ha) pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 15.5.2001. Não houve o desmembramento do imóvel, com a divisão e demarcação da área pertencente a cada condômino. Não se pode afirmar que área ocupada pelo apelante está efetivamente dentro dos limites da porção destinada ao apelado. Resta demonstrado nos autos, todavia, que a área ocupada pelo apelante está dentro dos limites do condomínio estabelecido pelo lote n. 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia (...). A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino(...). A procedência da ação, nesse caso, aproveita a todos e não apenas àquele que ajuizou a ação (...). O apelado demonstrou ser proprietário de fração ideal do condomínio formado pelo lote n. 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia. O apelado pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos” (ID 45990242). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O apelado, na petição inicial, afirmou ser proprietário de uma área de quarenta e cinco hectares (45 ha) situada no lote 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia. Sustentou que o apelante ocupou parte do imóvel e pediu a imissão na posse deste. A prova pericial realizada no curso do processo se deu justamente para se estabelecer a exata localização da área ocupada pelo apelante e a existência de eventual sobreposição entre esta área e o imóvel de propriedade do apelado. Confira-se a conclusão da perícia: No entendimento do Perito existe uma área de sobreposição da área ocupada pelo Requerido sobre a área do Requerente de 9,67Ha. Está área de sobreposição está demonstrada nos Anexos 01 e 06 (id 42173825). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido para imitir o apelado na posse da área de sua propriedade ocupada pelo apelante. Observa-se que a sentença não decidiu além nem fora dos limites do pedido formulado na ação, ou seja, não é ultra nem extra petita. O mérito da demanda foi decidido de acordo com o que foi delimitado na petição inicial” (ID 45990242); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve transitar quanto aos artigos 1.238 e 1.242, ambos do CC, porquanto o órgão julgador concluiu: “O documento de id 42799821 demonstra que o imóvel localizado no lote 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia, está registrado sob a matrícula n. 15.894 no Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal com área total de sessenta e seis hectares e vinte e sete ares (66,27 ha). Consta do documento que um dos proprietários do imóvel, João Hilário Filho, transmitiu ao apelado quarenta e cinco hectares (45 ha) pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 15.5.2001. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial. A perícia fixou que o apelante ocupa uma área de vinte e cinco hectares e oitenta e cinco ares (25,85 ha), dos quais nove hectares e sessenta e sete acres (9,67 ha) estão dentro do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.894 no Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme descrito nos anexos 1 e 6 (id 42173825, 42173826 e 42173831). O apelado demonstrou ser proprietário de fração ideal do condomínio formado pelo lote n. 471, gleba 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia. O apelado pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. O apelante não demonstrou que possui qualquer título apto a justificar a sua posse, de forma que está caracterizado que a detém injustamente” (ID 45990242). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Também não cabe dar seguimento ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso X, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ademais, não merece ser admitido o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo também não deve prosseguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso X, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido às custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027